Tribunal: TJMT
Processo: 1045647-47.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045647-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 082.384.081-64 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA - CPF: 045.440.668-16 (VÍTIMA), W. C. A. - CPF: 712.721.921-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 26/08/2025, denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa majorada pela participação de adolescente, roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma branca, tortura tentada e corrupção de menores, todos em concurso material.

Fatos relevantes: (
i
) paciente preso em flagrante no dia 26/08/2025, com conversão imediata em prisão preventiva; (
ii
) denúncia oferecida em 23/09/2025 e recebida em 26/09/2025; (
iii
) atribuição ao paciente de integração à facção Comando Vermelho, exercendo função de "disciplina"; (
iv
) invasão de residência da vítima, em concurso com adolescente, para cobrança de dívida relacionada ao tráfico de drogas; (
v
) restrição da liberdade da vítima sob ameaça com arma branca; (
vi
) manutenção de contato por
vídeo
chamada com
a
liderança da organização criminosa durante a ação; (
vii
) subtração de numerário da vítima; (
viii
) apreensão de instrumentos destinados à aplicação de tortura; (
ix
) paciente reincidente, cumprindo pena em
processo de execução em curso;
(
x
)
prisão preventiva decretada e
mantida para garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do delito e a reincidência do paciente, e para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal ante o risco concreto de evasão.

Requerimento
:
revogação da prisão preventiva
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal, diante da alegada ausência de fundamentação idônea, fragilidade dos indícios de autoria, condições pessoais favoráveis e interdição da unidade prisional onde se encontra custodiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discuss
ão acerca da autoria do delito
e da configuração dos elementos subjetivos dos tipos penais, por demandar revolvimento fático-probatório incompatível com a natureza sumária do remédio constitucional.

2.
A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva, como garantia da ordem pública, no intuito de impedir a reiteração delitiva.

3.
A gravidade concreta das condutas apuradas, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, pela coordenação da ação
delituosa
com lideranças da organização criminosa por meio de
vídeo
chamada e pela utilização de instrumentos destinados à aplicação de
tortura, justifica a manutenção da custódia cautelar para resguardo da ordem pública.

4.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

5.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do denunciado, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6.
A precariedade do sistema prisional, embora constitua problema grave que demanda solução urgente por parte do Poder Público, não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a justificam, devendo a questão ser resolvida mediante transferência do preso para estabelecimento adequado.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

_________________

Dispositivos relevantes citados
:CF, art. 5º, LVII, LXI e art. 93, IX; CPP, art. 282, §§ 5º e 6º, art. 312, art. 313, I, art. 316, art. 319 e art. 563; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 4º, I; CP, art. 14, II, art. 69 e art. 157, § 2º, II, V e VII; Lei n. 9.455/1997, art. 1º, II; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:STF, HC 95.024/SP e HC 104.339/SP; STJ,
AgRg
no RHC 126.375/MT, RHC
127107/MS, HC 345.257/SP, HC 382.398/SP, RHC 50.924/SP, RHC 100.308/SP e RHC 73.206/ES; TJMT, HC 1004666-49.2020.8.11.0000, HC 1005503-02.2023.8.11.0000 e HC 1015234-67.2019.8.11.0000.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
Mateus Henrique
d
os Santos Pereira
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde 26
/08/2025,
nos autos da Ação Penal nº 1000758-75.2025.8.11.0107, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa majorada (art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/13), roubo majorado (art. 157, § 2º, II, V e VII, do CP), tortura tentada (art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97
,
c/c art. 14, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Ressalta a
existência de manifesto constrangimento ilegal,
uma vez que
a decisão que manteve a prisão carece de fundamentação idônea. Argumenta, ainda, a fragilidade dos indícios de autoria e materialidade, as condições pessoais favoráveis do paciente e a ilegalidade da permanência em unidade prisional interditada judicialmente.

Requer
a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente,
para que seja revogada a prisão preventiva do

paciente
(id.
336495363
).

O p
edido de liminar foi
indeferido
(
id.

336839382
)
.

As informações foram prestadas (id.
337573389
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
338548354
).

É o relatório.

VOTO

RELATOR

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Conforme as informações prestadas, o paciente foi denunciado em
23/09/2025
pela prática, em tese, dos crimes previstos no
art. 2º,
§ 4º, I, da Lei n.º 12.850/2013,
art. 157, § 2º, II, V e VII, do CP; art. 1º, II, da Lei n.º 9.455/1997, na forma do art. 14, II, do CP; e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990
, todos em concurso material (art. 69 do CP) – id. 336495368, pp. 139/142.

A denúncia foi recebida em
26/09/2025
.

Segundo a narrativa dos autos, atribui-se ao paciente vinculação à facção
Comando Vermelho
, exercendo a função denominada “disciplina”, incumbida da aplicação de punições físicas a mando da organização
criminosa
.

Consta que, em concurso com o adolescente
Wermeson
Costa Anjos
, teria ingressado na residência da vítima, restringindo-lhe a liberdade sob ameaça com arma branca, para cobrança de suposta dívida de
R$ 6.000,00
(seis mil reais)
,
sob ordens de superior identificado como “
Daleste
”.

Durante a ação, teriam mantido contato por
vídeo
chamada com
a
liderança do grupo
, inclusive utilizando o apar
elho celular da própria vítima
e, antes da execução do “salve”, teriam subtraído
R$ 1.000,00
(mil reais)
,
afirmando que o valor seria destinado
à liderança
.

A prisão em flagrante
ocorreu
após acionamento da Polícia Militar por denúncia anônima, com localização da vítima intimidada e apreensão de objetos relacionados ao fato.

A autoridade apontada como coatora informou que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em
26/08/2025
, ante a presença dos requisitos dos
arts
.
312 e 313, I, do CPP
,
destacando-se a prova da materialidade e indícios de autoria, bem como a necessidade da medida para
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução
e
aplicação da lei penal
, em razão do
risco de reiteração delitiva
e do
risco concreto de fuga
, registrando-se, ainda, a
reincidência
do paciente
, o qual responde a processo executivo em curso, como se infere do seguinte trecho decisório:

“A
materialidade delitiva
está evidenciada, a qual decorre do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência e do auto de apreensão de objetos. Já os
indícios de autoria
originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto
flagrancial
.

As declarações dos policiais destacam que receberam denúncia anônima de que cinco indivíduos teriam entrado em uma residência e rendido um senhor. Ao chegarem
no
local, constataram a veracidade dos fatos. Avistaram o acusado e o menor
Wemerson
, bem ainda a vítima acuada no meio de ambos. Ali estava ocorrendo o julgamento da vítima por uma
divida
de drogas. Que os suspeitos, aguardavam dos chefes do tráfico, estes em
videochamada
, a ordem para dar um salve de mangueira e “chuchadas” na vítima.

Não menos importante foi as declarações prestadas pelo menor
Wermerson
Costa Anjos
, o qual confirmou sua participação na empreitada, inclusive levando o instrumento perfurante para ferir a vítima.

No caso, observo claramente a configuração dos pressupostos ensejadores da segregação cautelar do suspeito, considerando o
risco real deste incidir em novas empreitadas criminosas deste
jaez
, o que necessita da atuação imediata do Poder Estatal,
evidenciando-se a necessidade da prisão.

Os fatos são graves
, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas, demonstrando a premeditação, a violência empregada no crime e o meio utilizado para se garantir o resultado esperado
.

De fato, a manutenção do suspeito em liberdade, coloca em perigo a sociedade, visto que, pela análise dos eventos descritos, poderá continuar a empreender condutas delitivas, causando intranquilidade no meio social.

Inclusive, o suspeito é reincidente na prática criminosa, porquanto, encontra-se cumprindo o executivo de pena n. 2000823-38.2025.8.11.0015, em trâmite na Comarca de Sinop/MT
.

De igual maneira, a prisão preventiva se impõe por
conveniência da instrução criminal
e
para garantir a aplicação da lei penal,
ante o concreto risco de fuga do suspeito do distrito da culpa.

Acrescento, no mais, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, e tampouco a concessão de liberdade provisória, diante do risco real de que o agente descumpra as medidas e continue a reiteração criminosa, como vinha fazendo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a
prisão em flagrante do autuado
MATEUS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA,
qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA”
(APF n. 1000709-34.2025.8.11.0107).

Após a apresentação de defesa prévia, o feito foi saneado e
foi
designada audiência de instrução e julgamento para
23/04/2026, às 14h30min
,
sendo
indeferido o pedido de
revogação da prisão preventiva
.

Na decisão, consignou-se não haver alteração fática apta a infirmar os fundamentos do decreto prisional, notadamente a
gravidade concreta do caso
e a
necessidade de contenção da atuação d
a organização criminosa
, reputando-se insuficientes medidas cautelares diversas (id. 336495368, pp. 186/191).

Fixadas essas premissas, não prospera a alegação
defensiva
de ausência
de elementos mínimos quanto à autoria e dolo
do paciente

quanto à
imputação dos crimes de organização criminosa
majorada
, roubo majorado, tortura tentada e corrup
ção de menores
.

Como se sabe, a via estreita do
habeas corpus
não
admite
incursão aprofundada no acervo probatório para infirmar a justa causa, especialmente quando o decreto prisional aponta elementos colhidos no
auto de prisão em
flagrante e declarações que
apontam prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme exige o art. 312 do CPP.

Nessa linha,
é aplicável o

Enunciado n. 42
deste Tribunal de Justiça
, segundo o qual: “
não se revela cabível na via estreita
do habeas corpus discussão
acerca da autoria do delito
”.

Do mesmo modo, não se verifica c
arência de fundamentação idônea nas decisões impugnadas, conforme alegado pela defesa.

O decreto prisional indicou elementos concretos vinculados à dinâmica do fato, à forma de execução e ao contexto de atuação
criminosa
, além de assentar a necessidade da
prisão
para a
garantia da ordem pública
, notadamente diante do
risco de reiteração
, reforçado pela
reincidência do paciente
.

A gravidade concreta se manifesta não apenas pela pluralidade de delitos praticados em concurso material, mas
,
sobretudo
,
pelo
modus operandi
empregado.

Pelo que consta, o
s autores invadiram a residência da vítima portando instrumentos destinados à aplicação de tortura, consistentes em pedaço de mangueira e objeto metálico perfurante confeccionado artesanalmente, aguardando ordens superiores para executar o chamado
“
salve
”
, punição física característica das facções criminosas.

A subtração patrimonial ocorreu no contexto dessa ação coordenada, com a expressa afirmação de que o numerário seria repassado à liderança da organização.

Acresce-se a es
t
e quadro a circunstância de que o paciente ostenta condenação criminal transitada em julgado, encontrando-se em cumprimento de pena no processo de execução n. 2000823-38.2025.8.11.0015, em trâmite perante a Terceira Vara Criminal da Comarca de Sinop. Tal elemento reforça o juízo de probabilidade quanto à
reiteração delitiva
, legitimando a custódia preventiva como instrumento de proteção da coletividade.

Ressalte-se, ainda, que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

reconhece que a necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa se insere no conceito de
garantia da ordem pública
.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“
‘
Enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração
delitiva
’
(
AgRg
no RHC 126.375/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/05/2020,
DJe
09/06/2020)
”
. (STJ, RHC 127107/MS, Ministro NEFI CORDEIRO, 6ª Turma,
DJe
05/08/2020).

Em sentido semelhante, colaciona-se o seguinte julgado proferido por esta Corte de Justiça:

“
Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas
” (TJMT, HC n. 1005503-02.2023.8.11.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos, j. 09/05/2023).

Outrossim
,
a prisão foi reputada necessária e adequada, sendo consideradas insuficientes as medidas do art. 319 do CPP, sobretudo diante da periculosidade evidenciada e do risco concreto de reiteração
.

Consigna-se, ademais, que
condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da custódia quando presente o
periculum
libertatis
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT
)

Além disso, diante das penas cominadas aos delitos imputados, resta atendido o permissivo do
art. 313, I, do CPP
, não se mostrando pertinente
a
invocação de proporcionalidade ou homogeneidade.

Por conseguinte, não há vício a macular o decreto prisional, que se encontra amparado em elementos concretos dos autos e devidamente fundamentado nos
arts
.
312 e 313 do CPP
, inexistindo violação ao art
.
93, IX, da Constituição Federal
.

Por fim,
a
defesa
argumenta acerca da
interdição da Cadeia Pública de Sorriso, onde o paciente se encontra custodiado, como fundamento adicional para a concessão da ordem, alegando que as condições do estabelecimento prisional seriam incompatíveis com a dignidade da pessoa humana.

Conquanto se reconheça a gravidade das condições carcerárias em diversos estabelecimentos prisionais do Estado, tal circunstância não possui aptidão para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida.

A precariedade estrutural do estabelecimento prisional constitui questão de ordem administrativa, cuja solução compete às autoridades responsáveis pela gestão do sistema penitenciário, mediante a transferência do custodiado para unidade adequada, e não pela concessão de liberdade a quem oferece risco concreto à ordem pública.

Este Tribunal de Justiça já enfrentou questão análoga, assentando que
“
a precariedade do sistema prisional, embora constitua problema grave que demanda solução urgente por parte do Poder Público, não
autoriza,
por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a justificam, devendo a questão ser resolvida mediante transferência do preso para estabelecimento adequado
”
(TJMT, HC 1015234-67.2019.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 14/03/2019).

Ante o exposto,
denego a ordem
impetrada em favor de
Mateus Henrique dos Santos Pereira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026